Tribunal: TJES
Processo: 5000228-68.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000228-68.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: GERCILIA PINTO MARCHI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000228-68.2023.8.08.0038.

RECORRENTE:

BANCO PAN S/A.

RECORRIDO:

GERCÍLIA PINTO MARCH.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

MARCELO FARIA FERNANDES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA DESCONHECE A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA.
EX OFFICIO
. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINTA A AÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

Relatório

Trata-se de ação cominatória c/c pedido de danos morais, tutela antecipada e repetição de indébito ajuizada por
GERCÍLIA PINTO MARCH
em face do

BANCO PAN S/A.

Em síntese, a parte autora alega que em novembro de 2022, foi surpreendido com o desconto em benefício previdenciário no valor de R$ 59,85 referente dois contratos, sobre seus rendimentos. Ao buscar maiores informações, foi informada de que tratava-se de três contratos de empréstimos consignados realizado junto ao Banco Réu, o primeiro contrato de nº346871126-6 no valor de R$1.638,00, o segundo contrato de nº355925743-5 no valor de R$3.284,40 e o terceiro contrato de nº363339332-1 no valor de R$ 1.743,00, totalizando R$6.665,40 e os quais a Autora não reconhecem.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]DISPOSITIVO

Face ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte Autora, para:

DECLARAR A INEXISTÊNCIA do contrato de empréstimos consignados n. 346871126-6, 355925743-5 e 363339332-1, bem como CONDENAR a restituir, em dobro, todas as parcelas descontadas relativas ao referido contrato, com incidência de correção monetária e juros legais desde a citação;

CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação.

Confirmo a tutela de urgência deferida.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº8056349, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando regularidade nas contratações dos empréstimos, impossibilidade de declarar nulo o débito, impossibilidade da suspensão das cobranças referentes aos empréstimos, bem como impossibilidade de restituir os valores em dobro. Por fim, alega inexistência de dano moral, subsidiariamente, redução do quantum indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que
o recorrente sustenta a contratação de forma digital, com validação por biometria facial, juntando aos autos, foto do autor tirada nos momentos das contratações, documento pessoal do autor
(ID nº8056263, nº8056264 e nº8056265
).

Do mesmo modo,
alega o recorrido na exordial não ter contratado o empréstimo, não reconhecendo as assinaturas digitais.

Assim, para elucidação dos pontos controvertidos desta demanda mostra-se essencial apurar a regularidade dos procedimentos de aperfeiçoamento do instrumento contratual pela via digital.

Nesse sentido, insta destacar que os Juizados Especiais Cíveis são competentes para conciliar, processar e julgar as demandas de menor complexidade (art. 1° da Lei n° 9.099/95).

Portanto, em observância aos mandamentos e limites legais, tenho por declarar a incompetência deste Juízo,
pois entendo que a produção de prova pericial técnica é essencial à solução do ponto controvertido a fim de saber se o IP é de fato da parte autora
. Nesse sentido:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS SUSCITADA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito e, como consequência lógica, a inexistência dos débitos dele advindos (id 62382303). Igualmente condenou a ré a obrigação de fazer de retirar o nome do autor dos cadastros de inadimplentes, acrescido da condenação de R$ 5.000,00, a título de reparação por danos morais. Em seu recurso ventila que a própria parte autora, ora recorrida, entrou em contato solicitando o cartão de crédito. A parte recorrente esclarece que a formalização do contrato de conta/cartão de crédito é precedida de solicitação de documentação (documentos pessoais e foto do consumidor) para verificar a autenticidade, o que torna regular a relação jurídica existente entre as partes. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 19561436 e 19561439). Contrarrazões apresentadas (ID 19561441). III. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (
art. 2º
da

Lei nº 9.099/95
), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento de causas de menor complexidade. lV. Face os fatos e as provas apresentadas mostra-se essencial apurar a regularidade dos procedimentos de aperfeiçoamento do instrumento contratual via aplicativo. O confronto entre as assinaturas no contrato de abertura da conta digital com as assinaturas apresentadas pelo autor nos seus documentos não permitem afirmar a divergência entre as assinaturas, face a significativa diferença de formato que elas são apresentadas. Assim, este Juízo não detém conhecimento técnico para averiguar se as assinaturas lançadas no contrato impugnado foram apostas pela recorrida, já que a plataforma de assinatura na tela do celular, comumente utilizada para autenticação dos contratos digitais, não guarda similaridade com as assinaturas constantes dos documentos pessoais. V. Portanto, a prova pericial técnica é essencial à solução do ponto controvertido a fim de saber se o IP (Internet Protocol. Identificação única para cada computador conectado a rede) e a rubrica aposta ao instrumento contratual, efetivamente, é da parte recorrida. Em consequência, a exigência de prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais e impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito. VI. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência suscitada de ofício e acolhida para anular a sentença recorrida, julgando extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no

art. 51, II
, da

Lei n. 9.099/95
, diante da complexidade da causa e necessidade de prova pericial técnica especializada. Custas recolhidas. Sem honorários ante ausência de recorrente vencido. VII. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no

artigo 46
da

Lei nº 9.099/95
.
(JECDF; ACJ 07030.94-24.2020.8.07.0007; Ac. 130.1668; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Almir Andrade de Freitas; Julg. 16/11/2020; Publ. PJe 25/11/2020)

Portanto, tenho que o processo deve ser extinto sem análise do mérito, ante a necessidade de perícia complexa e a consequente incompetência dos Juizados Especiais para julgamento da demanda, tendo em vista o disposto no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, RECONHEÇO
ex officio
, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda, pelo que, REFORMO a sentença para, JULGAR EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por necessidade de realização de perícia complexa, restando prejudicado o recurso.

Descabida a condenação em custas e honorários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)